Tribunal: TJDFT
Processo: 0748249-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0748249-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BANCO BS2 S.A. RECORRIDO: MARCOS VINICIOS KHOURY PORTO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. PRLEIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA REJEITADAS. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRA REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que (1) declarou inexistente o débito objeto deste processo e determinou a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes; e (2) condenou a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de compensação pelos danos morais sofridos. . Sobressai dos autos que o pedido inicial formulado pelo recorrido, quanto aos danos morais, restringia-se à quantia de R$ 3.000,00. Portanto, reconhece-se a nulidade da sentença, no capítulo pertinente à condenação do recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais, por transbordar os limites do pedido, em desrespeito ao princípio da adstrição, o que será readequado juntamente com a análise do recurso da parte ré. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida. 3. O recorrente suscitou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, alegando a necessidade de realização de perícia, o que não seria compatível com o rito dos Juizados Especiais. Não há complexidade da causa, quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia. Assim, desnecessária a realização de perícia para comprovar a inviolabilidade do cartão utilizado para efetivar as compras por meio de aplicativo. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TJDFT: “em que pese a tese sustentada pelas instituições financeiras, a experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5.o) demonstra que a tecnologia dos cartões com chip, embora possa dificultar a ação de meliantes, não a impede em absoluto. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais demonstra que inúmeras vezes situações como a dos autos receberam sentença de mérito quando julgadas nos juizados cíveis, o que denota a inexistência de complexidade probatória”. (Acórdão 1206070, 07209856520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar de incompetência do Juízo, ante a complexidade da causa, rejeitada. 4. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente, nos termos do art. 5o, da Lei n. 9.099/05, foi devidamente intimado, em audiência de conciliação, a juntar aos autos, toda a documentação que julgasse pertinente, devendo, na oportunidade, dizer se tem testemunhas a serem ouvidas, o que não ocorreu (ID 24927650). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. Não se há de falar em vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos, e o direito aplicável à espécie, demonstrando as razões do convencimento. Assim, atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato judicial, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Nos casos em que se discute a segurança do serviço, a inversão do ônus da prova opera-se por força da lei, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, segundo o qual compete ao fornecedor provar a ausência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 7. Na espécie, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que as transações realizadas junto ao aplicativo de compras foram praticadas pelo autor ou mesmo que as transações realizadas se encontravam dentro do perfil de compra do autor. Ainda, em que pese suas alegações, não comprovou que há compatibilidade de dados cadastrais do autor no aplicativo e em seus cadastros internos. 8. A realização de compras por meio de aplicativos não afasta a responsabilidade do fornecedor pela segurança dos seus serviços, porquanto as fraudes se inserem no risco da atividade prestada pela instituição financeira. Trata-se de fortuito interno e, no caso dos autos, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 9. Uma vez declarada a inexistência de débito, a inclusão da parte autora nos cadastros restritivos de crédito torna-se ilegítima. Na hipótese dos autos, embora a parte autora não tenha apresentado documentos oficiais que comprovem a inscrição de seu nome, tal fato restou incontroverso, ante a ratificação da informação pelo recorrente. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização, por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, porquanto decorre do próprio registro. 10. Desse modo, correta a condenação do recorrente à reparação pelos danos causados ao autor. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o valor arbitrado, a título de dano moral. No entanto, para sua fixação, deve-se considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 3.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade e se coaduna com o conceito de justa reparação. 11. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais, fixando-a no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos. 12. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI N. 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e intelegibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. O Embargante aponta a necessidade de prequestionamento da matéria, alega que o acórdão incorreu em contradição na medida que rechaça a preliminar de cerceamento de defesa e fundamenta a decisão no sentido de que o ora Embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as compras realizadas via aplicativo foram praticadas pelo embargado e no tocante à incompetência do juízo, ante a complexidade da causa. 3. Conforme se verifica do acórdão, os julgadores decidiram, fundamentadamente, segundo o seu livre convencimento. Na verdade, o Embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes). . Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 93, IX da CRFB, ao argumento de que houve ausência de fundamentação da sentença no juízo a quo, haja vista que não foram enfrentados todos os argumentos de defesa, tais quais, a incompetência do absoluta do Juizado, a necessidade de chamamento do processo a empresa RAPPI onde foram realizadas as compras e dilação probatória, a inexistência de qualquer falha na prestação do serviço e especificamente no tocante a criptografia utilizada e a inserção de dados cadastrais do autor, ou seja, se limitou a reproduzir o seu livre convencimento, sem, contudo, projetá-los ao caso concreto ou confrontá-los com as alegações deste Recorrente. A parte recorrente alega, ainda, que houve violação ao art. 5o, X e XXXV da CRFB, porquanto não sendo comprovado o nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil deste Banco, não sendo devida indenização por dano moral ou material, e, em razão da não reforma do decisum, desprestigia-se o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado ao ID 29770109. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido afastou a alegação de incompetência dos juizados especiais nos seguintes termos: “O recorrente suscitou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, alegando a necessidade de realização de perícia, o que não seria compatível com o rito dos Juizados Especiais. Não há complexidade da causa, quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia. Assim, desnecessária a realização de perícia para comprovar a inviolabilidade do cartão utilizado para efetivar as compras por meio de aplicativo. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TJDFT: “em que pese a tese sustentada pelas instituições financeiras, a experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5.o) demonstra que a tecnologia dos cartões com chip, embora possa dificultar a ação de meliantes, não a impede em absoluto. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais demonstra que inúmeras vezes situações como a dos autos receberam sentença de mérito quando julgadas nos juizados cíveis, o que denota a inexistência de complexidade probatória”. (Acórdão 1206070, 07209856520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar de incompetência do Juízo, ante a complexidade da causa, rejeitada.” Acórdão revolvem de forma pormenorizada cada argumento suscitado e fundamentou a manutenção da sentença cognitiva com esteio nas provas constantes dos autos. Nesse sentido, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Coube ao colegiado da Turma Recursal apreciar as provas constantes dos autos em observância ao livre convencimento motivado do magistrado, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. Portanto, estando o Acórdão em embargos de declaração em consonância com o Tema 339 de Repercussão Geral, é o caso de negativa de seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 9, IX) depende da análise da interpretação dada ao art. 489, § 1o do CPC e ao art. 35 da Lei no 9.099/1995, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código de Processo Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Tem-se ainda que o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Por fim, os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, X e XXXV e art. 93, IX, ambos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) A ausência de debate expresso e direto é causa de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal